Tribunal: CARF
Processo: 10166.721954/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA (DRJ). NÃO CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão legal para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
NULIDADE. NFLD/AUTO-DE-INFRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não enseja nulidade a formalização do documento denominado Auto de Infração tanto para constituição do crédito relativo a obrigações principais como acessórias, ao invés de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), diante da adequação da legislação tributária previdenciária ao rito do Decreto n.o 70.235/72. Modificação procedimental incapaz de ensejar prejuízo processual. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. Estando o auto de infração amparo em anexos e em relatório fiscal fundamentados não ocorre nulidade, especialmente quando não demonstrado incidência em quaisquer das hipóteses de nulidades dispostas na legislação do processo administrativo fiscal. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. INCORPORADORA. CORRETOR DE IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Cabe à incorporadora o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes individuais que lhe prestam serviço, sendo sua a responsabilidade tributária ante o disposto no artigo 123 do CTN e inválida qualquer pretensão de transferência deste ônus a terceiro.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa, ao contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721954/2012-62
ACÓRDÃO
2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III SA - SPE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA (DRJ). NÃO
CABIMENTO.
As DRJ são órgãos de deliberação interna da RFB, não havendo previsão
legal para a participação dos interessados nas sessões de julgamento.
NULIDADE. NFLD/AUTO-DE-INFRAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não enseja nulidade a formalização do documento denominado Auto de
Infração tanto para constituição do crédito relativo a obrigações principais
como acessórias, ao invés de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD), diante da adequação da legislação tributária previdenciária ao rito
do Decreto n.o 70.235/72. Modificação procedimental incapaz de ensejar
prejuízo processual. A identificação clara e precisa dos motivos que
ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar
em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a
infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. Estando o auto de infração amparo em anexos e em relatório
fiscal fundamentados não ocorre nulidade, especialmente quando não
demonstrado incidência em quaisquer das hipóteses de nulidades
dispostas na legislação do processo administrativo fiscal. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito
tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. INCORPORADORA. CORRETOR DE
IMÓVEIS. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
2
Cabe à incorporadora o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as comissões pagas aos corretores contribuintes
individuais que lhe prestam serviço, sendo sua a responsabilidade
tributária ante o disposto no artigo 123 do CTN e inválida qualquer
pretensão de transferência deste ônus a terceiro.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade
cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa, ao
contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
PELO
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar a aplicação da retroatividade benigna, prevista na Súmula CARF no 196.

Fl. 1065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
3

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor do Contribuinte, referentes a
Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas a segurados contribuintes
individuais, quais sejam:
(i) DEBCAD no 37.352.724-1 AIOP (fl. 3) – contribuição social devida pela empresa,
prevista no art. 22, inciso III, da Lei 8.212/91, incidente sobre as remunerações
pagas a segurados contribuintes individuais;
(ii) DEBCAD no 37.352.725-0 AIOP (fl. 15) – contribuição social devida pelos
segurados contribuintes individuais, incidente sobre as remunerações pagas aos
mesmos. Referidos valores não foram descontados pela empresa das
remunerações pagas;
(iii) DEBCAD no 37.352.723-3 AIOA (fl. 29) – lavrado em virtude do
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV, e § 5o, da Lei
8.212/91, regulamentada pelo Decreto 3.048/99, uma vez que a empresa autuada
deixou de informar nas suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, nas competências
03/2008 a 08/2008, remunerações pagas a contribuintes individuais.
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 23/03/2012 (fls. 3, 15 e 29), o
contribuinte apresentou, em 20/04/2012, Impugnações individuais em face de cada Auto de
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
4
Infração (fls. 882 a 896, fls. 897 a 912, e fls. 913 a 929) alegando, em apartada síntese, as razões
sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Decadência;
(ii) Preliminar de nulidade formal;
(iii) No mérito: afirmou que a fiscalização partiu da falsa premissa de que a
“autuada promovia a comercialização de unidades imobiliárias”, razão pela qual
remunerava os corretores de imóveis a seu serviço. Aduziu que os corretores eram
pagos diretamente pelos clientes (compradores de imóveis), uma vez que,
conforme estatuto social, a atividade fim da empresa é voltada para a construção
de imóveis e não a comercialização destes;
(iv) Da indevida utilização da Base de Cálculo;
(v) Do descabimento da Multa de Ofício;
(vi) Descabimento de Tributação dos Demais Prestadores de Serviços Pessoas
Físicas e Pessoas Jurídicas.
Pede, ao final, pela improcedência do lançamento fiscal, seja pelas preliminares
invocadas, impossibilidade de incidência de multa de ofício ou mora, ou no mérito, pela
inexistência de tributação sobre os fatos alegados.
Da Decisão em Primeira Instância
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I – DRJ/SP I, em sessão realizada na data de 30/01/2014, por meio do Acórdão no 16-54.696 (fls.
933 a 955), julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita
(fls. 933 a 934):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2008
DECADÊNCIA. - INOCORRÊNCIA
Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula no 08/2008) e do
Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do
crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese de lançamento
de ofício, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
A exigência de crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada são
formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, sendo aquele
(auto de infração) lavrado por servidor competente (Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil) e esta última (notificação de lançamento) expedido pelo órgão
que administra o tributo. Está afastada a hipótese de nulidade quando o
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
5
lançamento, lavrado por autoridade competente, atende a todos requisitos
formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado e contribuintes individuais com verbas integrantes
do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das
contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina o art.
22, III, da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher as contribuições dos segurados
contribuintes individuais, descontando-as da respectiva remuneração, sendo que
o desconto sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a
isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento,
ficando diretamente responsável pela importância que deixou de recolher ou
arrecadou em desacordo com a legislação. Art. 4o da Lei 10666/03 c/c art. 33, §
5o, da Lei 8.212/91.
BASE-DE-CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, na ocorrência
de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar
devida, com base nos dados a ela disponíveis, cabendo à empresa o ônus da prova
em contrário.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430/96, ao qual faz referência o art. 35-A
da Lei no 8.212/91, aplica-se ao lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias a partir da competência 12/2008.
MULTA MAIS BENÉFICA. RETROAÇÃO.
De acordo com o expresso no art. 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional
- CTN, em Auto de Infração lavrado contra o contribuinte por descumprimento de
obrigação tributária previdenciária, devem ser confrontadas as penalidades
apuradas conforme a legislação de regência do fato gerador com a multa
determinada pela norma superveniente, aplicando-se a que lhe for menos severa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/08/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA
APLICADA
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
6
Constitui infração por descumprimento de obrigação acessória a empresa
apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas de dados não
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias constitui
infração à legislação previdenciária. Art. 32, IV c/c art. 32-A “caput”, da Lei
8.212/91. A empresa é obrigada a entregar mensalmente a GFIP relacionando
todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Caso deixe de cumprir
referida obrigação acessória, a empresa, a cada mês. comete uma infração, razão
pela qual a multa deve ser aplicada por competência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância na data de 10/02/2014, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento – A.R. anexado à fl. 958, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 960 a 997), na data de 10/03/2014 (fl. 960), no qual alega, em apartada síntese, as
razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
(i) Ofensa Constitucional – princípio do devido processo legal – publicidade –
contraditório e ampla defesa.
Suscita a recorrente a nulidade do acórdão recorrido, em razão da ausência de
notificação prévia sobre a pauta de julgamento da Sessão de Julgamento em primeira instância.
(ii) Prejudicial de mérito:
a) Alteração de instituto de direito privado previsto na Constituição – alteração da
definição de prestação de serviços, para inclusão de modalidade de contrato não prevista no tipo
tributário: contrato de corretagem;
b) Distinção entre Prestação de Serviços e Corretagem: Aduz que corretor não
presta serviços, mas faz mediação, de modo que não há incidência de contribuição previdenciária
sobre o pagamento de tais verbas;
c) A remuneração do corretor: Afirma que não importa quem efetua o pagamento
dos valores a título de comissão de corretagem, uma vez que não há prestação de serviços de
corretagem para fins de incidência de contribuição previdenciária;
d) Alteração do Sujeito Passivo: Tece argumentações a respeito de que a empresa
que contrato corretor não é sujeito passivo da contribuição previdenciária, que incide sobre a
remuneração dele porque mediação não é prestação de serviços. Afirma categoricamente que não
se trata da hipótese de incidência da contribuição previdenciária.
(iii) Nulidade Formal do Auto de Infração;
(iv) Impossibilidade do arbitramento;
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
7
(v) Impossibilidade de se cumular a multa de ofício com a multa de mora.
Subsidiariamente, que a multa seja limitada ao percentual de 20%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário apresentado pelo Contribuinte é tempestivo e atende às
demais condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Das Preliminares
1.1. – Nulidade do Acórdão Recorrido – ausência de Notificação Prévia
O art. 25o do Decreto 70.235, de 1972 (PAF Processo Administrativo Fiscal), ao
disciplinar a competência da DRJ, deixa patente que a DRJ “são órgãos de deliberação interna”:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
Em compasso com essa definição ao detalhar o procedimento na SEÇÃO VI: “Do
Julgamento em Primeira Instância” não regulamenta a necessidade de as partes serem intimadas,
e muito mentos a possibilidade de haver sustentação oral em sede de primeira instância de
julgamento.
E o princípio da ampla defesa e do contraditório não ficam prejudicados uma vez
que toda a concentração documental e provas ficou reservado para momento da apresentação da
impugnação ou da manifestação de inconformidade, como de fato ocorreu.
Cito, nesse sentido, entendimento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF:
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2015 NULIDADE.
INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO-CABIMENTO. As DRJ são órgãos de deliberação
interna da RFB, não havendo previsão legal para a participação dos interessados
nas sessões de julgamento. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
O Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) estabelece
que as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm jurisdição
nacional não havendo qualquer mandamento legal impondo a jurisdição
territorial absoluta. SIMPLES NACIONAL TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITOS Não
poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
8
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda
Pública Federal. (Acórdão no 1301-004.928, Relator: Iliana Zavala Davalos, Data de
Julgamento: 09/12/2020).
Rejeito, portanto, esta primeira preliminar de nulidade.
I.2. – Nulidade Formal do Auto de Infração: Auto de Infração x Notificação Fiscal de Lançamento
Ainda em sede de preliminar, suscita a recorrente a nulidade do Auto de Infração,
por – suposto – equívoco e erro no enquadramento do débito como auto de infração. Afirma que
quanto ao descumprimento da obrigação principal deveria haver Notificação de Lançamento, e o
Auto de Infração seria apenas e tão somente quanto ao descumprimento de obrigação acessória.
Não assiste razão à recorrente.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas, bem como aquele decorrente do descumprimento
de obrigações acessórias, encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10
do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à Lei no 8.212,
de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A empresa foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, entendo que os lançamentos tributários atenderam aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
9
70.235/1972, bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da
contribuinte, de modo que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
As demais alegações tecidas pela recorrente como prejudicial de mérito, ausência
de prestação de serviços pelos corretores para fins de incidência de contribuição previdenciária, se
confundem com o mérito propriamente dito, de modo que serão tratados no tópico a seguir.
II. Mérito
II.1. – Da Natureza Jurídica da Comissão de Corretagem e do Erro na Identificação do Sujeito
Passivo
No mérito, cinge-se a controvérsia a respeito da incidência da contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de comissão de corretagem.
A recorrente afirma que houve uma alteração do instituto do direito privado, uma
vez que o lançamento, assim como a decisão de piso, incluiu uma definição de contrato não
prevista no tipo tributário (contribuição previdenciária), qual seja, o contrato de corretagem, que
possui previsão legal nos artigos 722 e seguintes do Código Civil.
Afirma que o contrato de corretagem não caracteriza prestação de serviços,
mormente em que o corretor não presta serviços, mas faz mediação, de modo que não há
incidência de contribuição previdenciária sob os valores pagos a título de comissão de corretagem.
Traz considerações sobre as obrigações do corretor, que encontram-se insculpidas
no artigo 723 do Código Civil. Aduz que a fiscalização distorceu a natureza de um contrato
tipicamente civil, para dizer que houve uma prova de relação jurídica de prestação de serviços
entre o corretor e a recorrente.
Salienta que a fiscalização utilizou-se apenas da publicidade interna da empresa
recorrente (fotografias sem qualquer identificação), para supor que tais pessoas seriam corretores
de imóveis.
No que tange à remuneração paga aos corretores de imóveis, esclarece que se trata
de remuneração pela mediação do negócio jurídico, mas não caracteriza remuneração pela
prestação de serviços, de modo que não deve haver incidência de contribuição previdenciária.
Por fim, tece alegações no sentido de que o corretor de imóveis é contribuinte
autônomo, sendo este o único sujeito passivo responsável pelo recolhimento das respectivas
contribuições previdenciárias, incidentes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores
recebidos a título de comissão de corretagem.
Pela pertinência com o caso em análise e por concordar com os fundamentos
adotados, utilizo como razões de decidir em relação aos tópicos em análise, as conclusões
apontadas no Acórdão 2202-005.253 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária, julgado em sessão
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
10
de 05 de junho de 2019, de relatoria do Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, mediante a
reprodução do seguinte excerto do voto:
29. Recorde-se logo de pronto que, mesmo havendo algum tipo de contrato
pactuado de forma escrita ou verbal que tenha sido celebrado entre qualquer das
envolvidas (empresa autuada, compradores e corretores), tais contratos não
podem ser utilizados para que a empresa possa se eximir das suas obrigações
tributárias, conforme prescreve o art. 123 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
30. Da Lei no 8.212/91 pode-se inferir se os corretores são ou não contribuintes
individuais, conforme excerto de seu artigo 12, a seguir apresentado:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes
pessoas físicas:
(...)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei no
9.876, de 1999). (grifei)
31. Muito claro está, pela legislação acima apresentada, que os corretores,
quando prestam serviços eventualmente a empresas, são indubitavelmente
considerados contribuintes individuais. O contribuinte individual corretor de
imóveis está definido como sendo “quem presta serviço de natureza urbana ou
rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas”.
32. Como bem destacado no Acórdão a quo, a alegação de não incidência prevista
no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 não procede, pois, “as importâncias recebidas a
título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário”
se referem a salário-de-contribuição de segurado empregado da empresa e não a
salário-de-contribuição de contribuinte individual, que é o caso dos corretores
autônomos. Então, os recebimentos dos corretores não se enquadram no
conceito de “ganhos eventuais” por se tratar de remuneração vinculada ao
serviço prestado de corretagem cujo caráter do serviço prestado é eventual,
diferentemente do empregado, que presta serviço habitual e pode ter ganho
eventual.
33. Complemente-se lembrando que o art. 722 do Código Civil distinguiu o
conceito de corretagem da simples prestação de serviços, e para fins
previdenciários deve ser observado o sentido largo da expressão "prestação de
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
11
serviços". O corretor de imóveis tem sua profissão regulamentada pela Lei no
6.530/78, que prescreve no caput do seu art. 3o:
Art. 3o Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra,
venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à
comercialização imobiliária.
(...)
34. Percebe-se que o corretor de imóveis exerce a intermediação de operações
imobiliárias, ou seja, a aproximação das partes envolvidas na compra e venda de
imóveis. Apresenta-se aqui um contrato do tipo aleatório, no qual a
remuneração percebida está vinculada à obtenção de um resultado útil, e o
pagamento da comissão pelo contratante ou tomador ao corretor de imóveis
não desfigura o caráter de contraprestação de serviços.
35. Dessa forma, apesar das peculiaridades da corretagem, para fins
previdenciários ela se constitui em prestação de serviços, em relação à qual é
devida a contribuição previdenciária, devendo ser destacado que a
interpretação das leis ordinárias deve ser sempre realizada com o respeito aos
princípios constitucionais que lastreiam as contribuições em lide, os princípios
da solidariedade e da equidade na participação do custeio (artigos 3o, 194 e 195
da CF).
(...)
41. O fato é que os elementos dos autos, a experiência comum, bem como
sucessivas decisões em sede judicial, reconhecem que nas vendas de imóveis de
empreendimentos o corretor que intermedia a transação, na ampla maioria dos
casos, não realiza sua atividade em prol do comprador, mas sim opera tendo em
vista aos interesses de seu contratante, a empresa imobiliária ou mesmo
diretamente a incorporadora.
42. Tal situação é tão notória e real que foi atestada por uníssonos julgados,
valendo transcrever a seguinte passagem do acórdão do REsp no 1.599.511/SP, no
qual o relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, após explicar que usualmente
o incumbente no contrato de compra e venda de imóveis é o vendedor, passar a
asseverar:
"Modernamente, a forma de atuação do corretor de imóveis tem sofrido
modificações nos casos de venda de imóveis na planta, não ficando ele mais
sediado em uma empresa de corretagem, mas, contratado pela
incorporadora, em estandes situados no próprio local da construção do
edifício de apartamentos.
O cenário fático descrito nos processos afetados é uniforme no sentido de
que o consumidor interessado se dirige a um estande de vendas com o
objetivo de comprar uma unidade autônoma de um empreendimento
imobiliário.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
12
No estande, o consumidor é atendido por um corretor previamente
contratado pela incorporadora.
Alcançado êxito na intermediação, a incorporadora, ao celebrar o contrato
de promessa de compra e venda, transfere para o promitente/comprador
a obrigação de pagar a comissão de corretagem diretamente ao corretor,
seja mediante cláusula expressa no instrumento contratual, seja por
pactuação verbal ou mediante a celebração de um contrato autônomo
entre o consumidor e o corretor.
(...)
Esse quadro fático sintetiza a prática usual do mercado brasileiro da
utilização da corretagem em benefício do vendedor, pois toda a atividade
desenvolvida, desde a divulgação até a contratação, tem por objetivo
angariar clientes para a incorporadora (promitente/vendedora)."
(...)
45. Entretanto, a possibilidade de pagamento da comissão pelo comprador não
afeta, de forma alguma, a responsabilidade tributária do tomador dos serviços de
corretagem, posto que o art. 123 do CTN dispõe que "Salvo disposições de lei em
contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar
a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes".
46. Dessa forma, ainda que o pagamento dos serviços tenha sido realizado por
terceiro não pela imobiliária, tal situação não influi na incidência das
contribuições previdenciárias, não sendo relevante a origem do fluxo financeiro
(note-se que pode ser quitado certo salário ou prestação de serviços com cheques
de terceiros, sem alterar a relação jurídica tributária). Portanto, há que se concluir
que a obrigação tributária da contribuinte, como contratante desses corretores,
não se modifica pelo acerto realizado quanto ao pagamento.
Nesse sentido é o entendimento majoritário deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF, conforme se observa das ementas a seguir transcritas:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2006
a
30/11/2008
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS POR CORRETOR QUE ATUA EM NOME
DA IMOBILIÁRIA. PAGAMENTO DA COMISSÃO DIRETAMENTE PELO CLIENTE.
IRRELEVÂNCIA
PARA
CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
Independentemente do fato do cliente pagar a comissão diretamente ao corretor
de imóveis, comprovando-se a existência de vínculo de trabalho deste para com a
imobiliária, é esta que deve responder pelas obrigações tributárias decorrentes do
serviço prestado. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
REMUNERAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Comprovando-se a prestação de serviço por pessoa física, presume-se ocorrido o
fato gerador de contribuições previdenciárias, cabendo a exigência das
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
13
contribuições correspondentes, a menos que o sujeito passivo consiga comprovar
a inexistência de remuneração. (Acórdão no 9202-010.542, Relator: Marcelo
Milton da Silva Risso, Data de Julgamento: 23/11/2022).
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2014 a 31/12/2015 DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 99. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação,
mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento,
parcela relativa à rubrica especificamente exigida no auto de infração.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148. No caso de multa
por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE IMÓVEIS. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. Cabe à imobiliária o recolhimento
das contribuições previdenciárias incidentes sobre as comissões pagas aos
corretores contribuintes individuais que lhe prestam serviço, sendo sua a
responsabilidade tributária ante o disposto no artigo 123 do CTN e inválida
qualquer pretensão de transferência deste ônus a terceiro. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF No 210. As empresas que
integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do
art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124,
inciso I, do CTN. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI. No lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, quanto aos fatos geradores ocorridos a partir da
competência 12/2008, é devida a multa de ofício de 75% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago, recolhido ou declarado,
sendo cabível a sua qualificação apenas quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas
nos artigos 71, 72e73daLei no 4.502 de 1964. MULTA. VALOR SUPOSTAMENTE
EXORBITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. Não pode a autoridade fiscal ou mesmo os órgãos de julgamento
administrativo afastar a aplicação da multa legalmente prevista, sob a justificativa
de que tem valor exorbitante. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS
OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DESCONTODA CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. CORRETORES DE IMÓVEIS.CFL59. Constitui infração à legislação
previdenciária, passível de aplicação de penalidade, o não desconto, pelo
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
14
contribuinte, da contribuição previdenciária devida pelos segurados contribuintes
individuais a seu serviço, considerados estes como corretores de imóveis pessoas
físicas. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE SEGURADOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. CORRETORES DE IMÓVEIS. CFL 30.
Constitui infração à legislação previdenciária, passível de aplicação de penalidade,
penalidade, a elaboração da folha de pagamento, pelo contribuinte, com omissão,
no todo ou em parte, dos segurados contribuintes individuais a seu serviço,
considerados estes como corretores de imóveis pessoas físicas. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTO OU LIVRO RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI N° 8.212 DE 1991 OU APRESENTAÇÃO QUE
NÃO ATENDA ÀS FORMALIDADES LEGAIS EXIGIDAS. Constitui infração deixar a
empresa de exibir à fiscalização todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previdenciárias. PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A prova documental deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na
legislação vigente. ALEGAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INFIRMAR O LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Alegações sem qualquer comprovação não tem o condão de infirmar o
lançamento fiscal. PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163. Descabe a realização de perícia e
diligência relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido apresentada já com
a impugnação. O procedimento de perícia não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA. Somente devem ser
observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia
normativa. (Acórdão no 2201-011.954, Relatora: Débora Fófano dos Santos, Data
de Julgamento 13/12/2024).
Diante disso, deve ser mantido o lançamento tributário lavrado em face da
recorrente.
Da aferição indireta
A recorrente alega que é equivocada a utilização da aferição indireta como medida
para base de cálculo para a cobrança das contribuições previdenciárias, tendo em vista que a
própria Fiscalização relacionou os registros contábeis apresentados ao longo da instrução, com
seus lançamentos esporádicos. Sustenta, então, que, na pior das hipóteses, a base de cálculo
deveria ser esses valores colacionados pela própria fiscalização.
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
15
Afirma, ainda, que há ausência de tipicidade, pois o dispositivo aplicado foi o
parágrafo 6o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, cuja exigência básica para a aferição indireta é a
contabilidade não registrar o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, sendo
que está provado nos autos que a efetiva remuneração dos corretores é feita diretamente pelos
clientes.
Mais uma vez não assiste razão à recorrente.
Isso porque, conforme pode ser verificado no Relatório Fiscal (fls. 35 a 42), a
recorrente foi intimada, em mais de uma ocasião, a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos à fiscalização, em especial para apresentar uma relação contendo a identificação
de todos os corretores de imóveis e seus respectivos pagamentos, limitando-se a informar que “a
empresa não comercializa imóveis, haja vista que seu fim estatutário é de incorporação”.
Por sua vez, a não apresentação dos referidos documentos não permitiu ao Auditor
Fiscal atestar a consistência e integridade dos lançamentos contábeis e a real natureza dos
pagamentos efetuados. Assim, diante da insistente recusa da empresa em apresentar a
documentação solicitada, a autoridade fiscal não teve alternativa a não ser lançar de ofício a
importância que reputou devida, considerando a totalidade dos pagamentos registrados nos
lançamentos contábeis discriminados no item 4.1.2 do Relatório Fiscal (fls. 32/50), como
efetuados a pessoas físicas (contribuintes individuais) em contrapartida à prestação de serviços.
O arbitramento e a aferição indireta, conforme praticados pela fiscalização no
presente caso, estão completamente amparados na legislação vigente. O Código Tributário
Nacional prevê tal procedimento:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Por outro lado, o parágrafo 3o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela
Lei no 11.941 de 27/05/2009, em consonância com artigo 148 do CTN, estabelece:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
§1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
16
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos
§2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Outrossim, no que concerne à inversão do ônus probatório, o parágrafo 6o do
mesmo artigo 33 da Lei no 8.212/91, estabelece:
§6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Nesse sentido, caberia à recorrente o ônus da prova do fato desconstitutivo
apontado pela fiscalização, nos termos do artigo 373 do CPC, do qual dele não se desincumbiu,
poderia ter sido feita, por ocasião da impugnação interposta, com a juntada aos autos dos
documentos não apresentados durante a ação fiscal, até porque são documentos básicos (Notas
Fiscais, Recibos etc.), que comprovariam a natureza dos pagamentos efetuados e escriturados na
sua contabilidade.
Este é também o entendimento majoritário do CARF, vejamos:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/2004 a 30/09/2006 CONSTRUÇÃO CIVIL. AFERIÇÃO INDIRETA.
POSSIBILIDADE NA FALTA OU DEFICIÊNCIA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA. Constatada a deficiência ou falta de
contabilidade, o método de arbitramento das contribuições devidas na obra de
construção civil se justifica quando reste comprovado, no curso da Fiscalização,
que a contabilidade apresenta grau de deficiência que a torne imprestável para a
identificação da base de cálculo das contribuições devidas. (Acórdão no 2201-
009.155, Relator: Fernando Gomes Favacho, Data de Julgamento: 02/09/2021).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/12/2004 a 31/12/2004 CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA. Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque
atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos
do art. 10 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
17
lançamento. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. IMUNIDADE. NÃO ABRANGÊNCIA
DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS. São devidas as contribuições
para a Seguridade Social incidentes sobre a remuneração paga aos segurados
empregados e contribuintes individuais (art. 20 e 21 da Lei 8.212/91 c/c art. 4°,
caput da Lei 10.666/03). A entidade, imune ou não, está obrigada a reter as
contribuições dos segurados e recolhê-las aos cofres previdenciários.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. Ocorrendo recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Fisco
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida,
cabendo à empresa, ao contratante pessoa física ou ao segurado o ônus da
prova em contrário. ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 109 (VINCULANTE). O órgão julgador
administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens. (Acórdão no 2201-010.259, Relator: Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2023).
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2008
a
31/12/2008
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA. Demonstrado o atendimento aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto n. 70.235/72 e a
observância do contraditório e ampla defesa do contribuinte, mediante o
transcurso do PAF de forma hígida e escorreita, afasta-se a hipótese de nulidade
do lançamento. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. Não havendo documentos
dignos de confiabilidade e em desconformidade com as regras fiscais, civis e/ou
contábeis exigidas em lei, é possível ao agente fiscal lançar mão da aferição
indireta para a determinação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias (art. 33, §§3o e 6o da Lei n. 8.212/91). (Acórdão no 2301-011.215,
Relatora: Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Data de Julgamento:
03/04/2024).
Da Multa pelo Descumprimento de Obrigação Principal e Acessória
Conforme se observa no Relatório Fiscal (fls. 45 a 47), foram lavradas multas pelo
descumprimento de obrigação principal, assim como da obrigação acessória, quais sejam:
(i) Multa de ofício, prevista no artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, nas
competências a partir de dezembro/2008, bem como nas competências de
setembro/2008 e outubro/2008, que foi aumentada no percentual de 50%,
totalizando 112,5%, com fundamento no artigo 35 da Lei no 8.212/1991;
(ii) Multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), diante da
apresentação GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (DEBCAD no 37.352.723-3 – fl. 29), nos termos do
artigo 32-A da Lei no 8.212/1991.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
18
Após o advento da MP 448/2009, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
de 27/95/2009, houve alteração dos artigos 32-A e 35 da Lei no 8.212/1991, devendo ser aplicado
o princípio da retroatividade benigna, independentemente daquela que se encontrava em vigor na
data do lançamento, como exige o artigo 106 do CTN, comparando-se as multas anteriores (artigo
35 e 32-A, da norma revogada), e os artigos 35 e 32-A na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
A matéria encontra-se, inclusive, sumulada neste Conselho, de observância
obrigatória:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Portanto, deve-se apurar a retroatividade benigna em relação às multas aplicadas a
partir da comparação do devido à época dos fatos com o regramento contido nas novas redações
dos artigos 32-A e 35 da Lei 8.212/1991.
Com efeito, nesse ponto, ambas as multas – descumprimento de obrigação
principal (de Ofício Agravada), e descumprimento de obrigação acessória (CFL 68) – devem ser
aplicadas nos exatos termos acima citados.
Das decisões administrativas e Judiciais
Por fim, a Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas
decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas
pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como
reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas
no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se
aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas
pela recorrente à presente lide.
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.031 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721954/2012-62
19
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, dar parcial provimento, tão somente para aplicar a
retroatividade benigna, mediante a comparação das multas previstas na antiga e na nova redação
do artigo 35 da Lei no 8.212/1991 em relação às obrigações principais e da antiga e da nova
redação do artigo 32 da citada Lei em relação à obrigação acessória, nos termos da Súmula CARF
No 196.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1082
DF CARF MF
Original